Tribunal: STF
Processo: ARE 1350202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EGR. EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS. REAJUSTE DE TARIFAS. PRAÇA DE PEDÁGIO. ENCANTADO. ERS 129 E 130. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. LEI ESTADUAL 14.033/2012. DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DAS RODOVIAS. DESCUMPRIMENTO.



    1. A presente ação civil pública objetiva a readequação do valor da tarifa cobrada na Praça de Pedágio de Encantado, considerando indevido e abusivo o reajuste aplicado pela Empresa Pública no ano de 2017.



    2. Efeito suspensivo recursal. Diferentemente do alegado pela apelante inexiste risco de grave dano e de difícil reparação à coletividade pela redução das tarifas. No caso, além de comprovada a ausência de obras de manutenção e de expansão nas rodovias que justifique o reajuste aplicado, as péssimas condições da via originaram outra ACP com pedido de abstenção total das tarifas, o que foi concedido em antecipação de tutela nos autos do processo nº 5000856-18.2019.8.21.0044.



    3. Pedido de reversão da tutela antecipada. Descabimento. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. Após instrução do feito, restou demonstrada a prestação dos serviços de forma deficitária, assim como o acréscimo tarifário sem critérios legais em desatenção ao disposto no artigo 3º, II, da Lei nº 14.033/12. A probabilidade do direito alegado está nas condições precárias das vias ERS 129 e 130. O aumento dos prejuízos dos consumidores (motoristas) é evidente, tanto que ensejou pedido de abstenção da tarifa em nova Ação Civil Pública.



    (...)



    5. O contexto fático e jurídico carreado nos atos revela que as disposições legais não estão sendo cumpridas pela empresa pública que, por sua vez, exige dos usuários tarifas nada módicas para trafegar nas rodovias, gerando descontentamento geral da coletividade. A má conservação das rodovias revela nítido descumprimento contratual por parte da EGR, que deveria assegurar segurança e melhores condições de trafegabilidade aos usuários que são obrigados ao pagamento da tarifa.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 170, caput; e 173, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente